Tribunal: TCU
Processo: 037.172/2018-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8828/2021-TCU-Primeira Câmara Considerando tratar-se de recurso de reconsideração (peças 176 a 178) formulado pela Santa Casa de Misericórdia de São Sebastiao do Paraiso contra o Acórdão 11850/2019-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual esta Corte julgou suas contas irregulares, em razão da impugnação parcial de despesas relativas ao Convênio Siafi 793710/2013, celebrado com o Fundo Nacional de Saúde, imputando-lhe débito e aplicando-lhe multa; Considerando que o recurso foi apresentado intempestivamente, inclusive em período superior a 180 dias do término do prazo, o que não permite seu conhecimento, nos termos do art. 285, caput e §2° do Regimento Interno/TCU; Considerando que a peça recursal traz apenas argumentos e teses jurídicas que, ainda que inéditos, se limitam a tentar rediscutir as conclusões deste Tribunal acerca dos fatos já existentes à época da decisão; Considerando que tais elementos não ensejam o conhecimento do recurso fora do prazo legal uma vez que não são considerados fatos novos supervenientes capazes de alterar o mérito do acórdão recorrido; Considerando, finalmente, os pareceres uniformes da Secretaria de Recursos e do Ministério Público junto ao TCU no sentido do não conhecimento do presente recurso; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 32, inciso I e parágrafo único, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso IV, alínea "b", e art. 285, caput e §2°, do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em não conhecer do recurso de reconsideração, e encaminhar cópia deste acórdão, acompanhada da instrução (peça 181), à recorrente. 1. Processo TC- Processo 037.172/2018-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Flavio Westin (XXX.377.266-XX); Hospimetal Indust Metalurg de Equip Hospitalares Ltda (54.178.983/0001-80); Santa Casa de Misericórdia de São Sebastiao do Paraiso (24.899.395/0001-74) 1.2. Recorrente: Santa Casa de Misericórdia de São Sebastião do Paraiso (24.899.395/0001-74) 1.3. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Saúde - MS 1.4. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Vital do Rêgo 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.8. Representação legal: Raimundo Cândido Júnior (21209/OAB-MG) e outros, representando Flavio Westin; Robson Almeida de Souza (236185/OAB-SP) e outros, representando Hospimetal Indust Metalurg de Equip Hospitalares Ltda. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.